Tribunal: TJES
Processo: 5008202-08.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008202-08.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEANA FERREIRA DE SOUZA e outros

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE FIANÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DISPENSA DO PAGAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente contra ato do Juízo do Plantão da Audiência de Custódia de Viana/ES, que homologou a prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes de ameaça e injúria no contexto da Lei Maria da Penha (arts. 147, § 1º, e 140, caput, c/c art. 141, § 3º, todos do Código Penal), concedendo liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança fixada em R$ 2.000,00. A defesa alegou ilegalidade da custódia por ausência de análise da hipossuficiência financeira e requereu a dispensa do pagamento da fiança. Medida liminar foi concedida para assegurar a soltura. A Procuradoria de Justiça opinou pela ratificação da decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legal a manutenção da prisão cautelar de ré primária, a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, diante da sua aparente hipossuficiência financeira e da ausência de requisitos para decretação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no HC coletivo nº 568.693/ES, fixou entendimento vinculante no sentido da ilegalidade da prisão decorrente exclusivamente do não pagamento de fiança, determinando a soltura automática de pessoas nessa condição em todo o território nacional.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a permanência da prisão exclusivamente por inadimplemento da fiança, sem demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP, configura constrangimento ilegal, especialmente quando evidenciada a hipossuficiência econômica.

5. A Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES orienta os juízes a presumirem a hipossuficiência diante do não pagamento da fiança no prazo de cinco dias, devendo, nesses casos, expedir alvará de soltura com base nos arts. 325, § 1º, I, e 350 do CPP.

6. A paciente permaneceu presa por mais de quinze dias após a audiência de custódia e é assistida pela Defensoria Pública, o que reforça a presunção de hipossuficiência e justifica a dispensa da fiança.

7. Diante da inexistência de fundamentos para a prisão preventiva e da presunção de pobreza da paciente, impõe-se a concessão da ordem com substituição da fiança por medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A permanência da prisão cautelar fundada exclusivamente no inadimplemento de fiança imposta como condição para a liberdade provisória configura constrangimento ilegal, especialmente quando evidenciada a hipossuficiência econômica do custodiado.

2. A assistência pela Defensoria Pública e o transcurso de prazo razoável sem pagamento da fiança autorizam a presunção de pobreza e a consequente dispensa da fiança, com aplicação do art. 325, § 1º, I, c/c art. 350 do CPP.

3. É devida a substituição da fiança por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, quando ausentes os requisitos da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319, 325, § 1º, I, e 350; Recomendação Conjunta TJES nº 01/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC coletivo nº 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgRg no HC nº 816.299/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 811.535/GO, Relª. Min. Laurita Vaz, j. 05.06.2023; TJES, HC nº 5002626-05.2023.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 10.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008202-08.2025.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUST
Ó
DIA DE
VIANA/ES

PACIENTE:
JEANA FERREIRA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

JEANA FERREIRA DE SOUZA
em face do suposto ato coator do MM. Juiz do Plantão da Audiência de Custódia de Viana/ES que, nos autos do processo nº 0000131-24.2025.8.08.0026, concedeu o benefício da liberdade provisória à acusada, presa em flagrante pela suposta prática dos crimes tipificados no Arts. 147, § 1º; e 140,
caput
, c/c art. 141, § 3º, do Código Penal, ambos na forma da Lei 11.340/2006, sob a condição de pagamento da fiança arbitrada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O impetrante sustenta, em síntese, que a custódia cautelar seria ilegal, posto que não foi aplicado o entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 568.693/ES.

A medida liminar foi concedida, conforme se verifica da decisão proferida ao ID 14105166.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme ID 14445566, que a decisão liminar seja ratificada.

É o relatório.
Fundamento e
passo a decidir
.

Na hipótese vertente, realizada a audiência de custódia, o juízo homologou a prisão em flagrante, contudo concedeu a liberdade provisória à paciente, mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além do cumprimento das medidas cautelares fixadas.

Acerca do tema, assevere-se que o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do
Habeas Corpus
coletivo nº 568.693/ES, concedeu a ordem:
“para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional”
(STJ, HC nº 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, J. 14.10.2020).

Embora o referido julgamento tenha se dado no contexto da pandemia da Covid-19, a Corte da Cidadania vem confirmando esse entendimento também pós-pandemia, no sentido da
ilegalidade da manutenção da prisão tão somente em virtude do não recolhimento do valor da fiança arbitrada
. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui o entendimento que "[...] não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada." (HC n. 399.732/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018).
2. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 3. O Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ. 4. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras do Agravante para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Acusado estar preso sem ter pago a importância arbitrada indica que a falta do recurso realmente é o fator que impede sua liberdade.
5. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado.
6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 816.299/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 13.06.2023)
(grifei)

Por sua vez, ressalto que a Recomendação Conjunta nº 01/2015, exarada pela Presidência deste Egrégio Tribunal, Corregedor de Justiça e pelo Desembargador Supervisor das Varas Criminais e de Execuções Penais, dispõe em seu artigo primeiro:

Art. 1º.
Recomendar aos Juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (artigos 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão,
no prazo de 05 (cinco) dias sem o recolhimento do valor arbitrado, analisem a hipótese de aplicação da presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expedindo, se for o caso, alvará de soltura com a dispensa do pagamento
, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350, caput, do CPP.

No caso em comento, verificou-se que havia transcorrido o prazo de
15 (quinze) dias
da audiência de custódia, motivo pelo qual concedeu-se a medida liminar. Além disso, a presunção de hipossuficiência da paciente se faz presente, na medida em que encontra-se amparada pela Defensoria Pública.

Dessa forma, se não há razões que justifiquem a decretação da prisão preventiva, conforme reconhecido pelo juízo de origem, e a acusada não possui condições de arcar com a fiança, a exigência da caução implica na privação do mínimo existencial, cabendo, assim, a aplicação do art. 325, § 1º, I, do Código de Processo penal.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

HABEAS CORPUS. FIANÇA. DISPENSA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo. 2. Analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, sua suposta miserabilidade e inexistência de ação penal em curso, além do fato de que ficou preso por mais de 12 (doze) dias, sem o pagamento da fiança, conclui-se que o paciente deve ser isentado da condição imposta à sua liberdade. 3. Habeas Corpus concedido.

(TJES, HC 5002626-05.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, 10/09/2023)

______________________

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. ESTELIONATO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 2.
Hipótese em que o Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ.
3. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada,
o fato de o flagrado ter permanecido preso por quase de dez dias sem ter pago a importância arbitrada, bem como a circunstância de ser assistido pela Defensoria Pública, indicam que a falta desses recursos realmente é o fator que impediu sua liberdade.
4. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado. 5. Agravo desprovido.

(STJ; AgRg-HC 811.535; Proc. 2023/0099422-0; GO; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 05/06/2023)
(grifei)

Diante do exposto, ratifico a decisão outrora proferida para
CONCED
ER
a ordem pretendida
para determinar a colocação d
a
paciente em liberdade, independentemente do pagamento de fiança
com a SUBSTITUIÇÃO da prisão preventiva pelas medidas cautelares já fixadas em primeiro grau, conforme ID 14098912: a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; e) proibição de manter qualquer tipo de contato com a vítima, bem como de se aproximar da mesma, devendo manter uma distância mínima de 1000m (mil metros); f) monitoração eletrônica, pertinente aos quesitos anteriores, por meio de tornozeleira, ficando a Unidade Prisional autorizada a dispensar a referida cautelar e proceder a imediata soltura, mediante certidão, em caso de indisponibilidade de tornozeleiras
, cabendo ao Juízo de origem a adoção de outras cautelares que entender necessárias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA CONCEDER A ORDEM NOS MOLDES FIXADOS PELO E. RELATOR.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.